Tribunal: TJBA
Processo: 8021769-61.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021769-61.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

APELADO: DISSLER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incidência do CDC em contrato bancário firmado por pessoa jurídica, reputou abusivos os juros remuneratórios cobrados em cédula de crédito bancário e manteve a repetição em dobro do indébito. O embargante alegou omissão quanto à inaplicabilidade do CDC, à inexistência de abusividade dos juros e à impossibilidade de devolução em dobro.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do CDC a contrato de capital de giro firmado por pessoa jurídica; (ii) saber se a incidência do CDC exige a demonstração de vulnerabilidade da pessoa jurídica, à luz da teoria finalista mitigada; (iii) saber se a taxa média de mercado pode ser utilizada como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios; e (iv) saber se a repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé subjetiva da instituição financeira.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

A aplicação do CDC às instituições financeiras não decorre automaticamente da natureza bancária do contrato. No caso de pessoa jurídica, admite-se a incidência do regime consumerista quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional perante o fornecedor.

Embora a cédula de crédito bancário tenha sido contratada por pessoa jurídica para capital de giro, a contratação eletrônica, com encargos previamente estabelecidos pela instituição financeira e sem demonstração de negociação individualizada das cláusulas financeiras, evidencia vulnerabilidade técnica e informacional da contratante.

Não há omissão quanto à abusividade dos juros remuneratórios. O acórdão utilizou a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil como parâmetro objetivo de aferição da abusividade, diante da expressiva discrepância entre a taxa contratada, de 3,39% ao mês e 49,19% ao ano, e a média de mercado, de 1,76% ao mês e 23,26% ao ano.

A conclusão adotada não contraria a Súmula nº 382/STJ, pois a revisão não se fundou na mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano, mas na cobrança de encargos em patamar substancialmente superior ao parâmetro médio aplicável à operação.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde de prova de má-fé subjetiva, bastando que a cobrança indevida seja contrária à boa-fé objetiva, salvo engano justificável. Ausente demonstração de justificativa concreta para a cobrança de juros substancialmente superiores à média de mercado, mantém-se a devolução em dobro.

Os esclarecimentos prestados integram a fundamentação do acórdão, sem alterar o resultado do julgamento. Os demais argumentos revelam inconformismo com a conclusão adotada e pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando o enfrentamento das questões necessárias ao julgamento. Incide, ainda, o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para integrar a fundamentação do acórdão, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação do CDC a contrato bancário firmado por pessoa jurídica depende da demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional, conforme a teoria finalista mitigada. 2. A taxa média de mercado pode ser utilizada como parâmetro objetivo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, quando constatada discrepância substancial em relação aos encargos contratados. 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde de prova de má-fé subjetiva, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva, salvo engano justificável. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 297/STJ; Súmula nº 382/STJ.